Tribunal: STF
Processo: Rcl 83227
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no autos do Processo 5017017-45.2021.8.13.0145, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 49/RN bem como no Recurso Extraordinário 1.490.708 RG/SP, Tema 1.367.



    Relata o reclamante que:



    O processo originário é uma ação anulatória de lançamento fiscal, ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, visando a não pagar o ICMS devido a título de substituição tributário a menor.



    O pedido foi julgado improcedente, com resolução de mérito, não tendo a parte autora, então Recorrida, logrado afastar as infrações elencadas no auto de infração, sendo reconhecida a higidez do lançamento fiscal quanto aos créditos tributários.



    Essa decisão, no entanto, veio de ser reformada pelo TJMG, em acórdão assim ementado:



    [...] 



    O entendimento esposado pela decisão recorrida, ante violação ao regramento constitucional da incidência de ICMS em transferência de mercadorias, a teor da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49 desafiou recurso extraordinário.



    No entanto, o i. Ministro Vice-Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, por entender aplicável à espécie os Temas de repercussão geral 339 e 1.099.



    Interposto Agravo Interno, o i. Relator do STJ, em juízo de reconsideração, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado do RE n.º 1.490.708-RG, paradigma do Tema n.º 1.367, do STF, assim fundamentando:



    Verifica-se que a controvérsia envolve a modulação da inconstitucionalidade da incidência do ICMS na transferência de bens entre estabelecimentos de uma mesma titularidade. No julgamento do RE 1.490.708-RG, sob a sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 1.367): A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021) Todavia, contra o acórdão que apreciou a controvérsia e veio a firmar a tese estabelecida no Tema n. 1.367/STF, foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento. 



    Desse modo, não obstante já exista decisão de mérito no Tema n. 1.367/STF, é prudente, por ora, aguardar o trânsito em julgado de seu recurso paradigma a fim de garantir a segurança jurídica na sua aplicação.



     [...] 



    Assim, considerando a modulação, todas as ações que pedem restituição do valor recolhido na transferência entre estabelecimentos devem ser julgadas improcedentes, desde que tenham sido ajuizadas após a data da publicação da ata de julgamento, que foi 29.04.2021.



    [...]



    Nesse sentido, o aplicável à hipótese dos autos não é, como foi apontado, o Tema 1.099, de repercussão geral, mas sim o Tema 1367 (RE 1490708), cuja ementa se lê:



    Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos antes de 2024. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Isso, no entanto, em contrariedade à decisão de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC 49, ao fundamento de que a modulação não imporia a incidência do ICMS nas situações ressalvadas pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte impõe a incidência do tributo nas operações não ressalvadas pela modulação. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099/RG) e da ADC 49, afirmou que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 4. Em embargos de declaração na ADC 49, contudo, o STF modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021). 5. Nos termos do § 2º do art. 102 da Constituição, as decisões de mérito do STF em ADC têm efeitos vinculantes, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. A decisão judicial de não incidência de ICMS em operações ressalvadas pela modulação na ADC 49 afronta a autoridade das decisões do STF. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”. (RE 1490708 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025) (grifos acrescidos)



    [...]



    Portanto, havendo o esgotamento da instância com a interposição do agravo interno contra a decisão da Vice-Presidência da Colenda Corte Especial no exame de admissibilidade do recurso extraordinário e mantendo-se o desrespeito à autoridade das decisões dessa e. Corte, é cabível a presente reclamação para que a decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 49 seja observado pelo Colendo STJ.



    [...]



    Como apontado, a ação anulatória de lançamento fiscal foi proposta em 15.07.2021 e não é alcançada pela modulação, valendo para a Parte a inconstitucionalidade da incidência do ICMS entre os estabelecimentos de sua titularidade somente a partir de 01.01.2024 e – dada a natureza dúplice das ações do controle concentrado – tendo restada firmada a CONSTITUCIONALIDADE da incidência no período que antecede a 01.01.2024, nos exatos termos da ADC 49 e, mais recentemente, do Tema 1.367, da repercussão geral.



    [...]



    Pelo que, ante a inadequação dos precedentes citados na decisão recorrida em afronta a autoridade da decisão proferida por essa e. Corte, porquanto a incidência do ICMS, a teor da modulação temporal da ADC 49 e do Tema 1.367, do STF, que produzem efeitos imediatos, é que se requer seja provida a presente Reclamação (doc. 1, pp.1- 12).



    Ao final, requer, no mérito: 



    Seja julgada procedente a presente reclamação para que seja cassada a decisão reclamada para que outra seja proferida, com observância da modulação dos efeitos nos autos da ADC 49, nos termos do Tema RG n.º 1.367, ou que desde já seja julgado improcedente o pedido inicial, determinando a medida adequada à observação de sua jurisdição (doc. 1, p. 12);



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



     



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    Com efeito, ao julgar o mérito da ADC 49/RN, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre o transporte de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular é inconstitucional. Vejamos:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 



    2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 



    3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.



    4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996 (ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/5/2021 – grifei).



    Contudo, ao analisar os embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, considerando presentes razões de segurança jurídica e interesse social, modulou “os efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”, qual seja, 29/4/2021. Confira-se:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 



    [...]



    3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 



    4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular (ADC 49 ED/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/8/2023 – grifei). 



    Esta Suprema Corte, ao julgar a ADC 49/RN, em 19/4/2021, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar n. 87/1996, os quais previam a incidência do ICMS quando do deslocamento interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. 



    Na sequência, em 19/4/2023, ao julgar os embargos de declaração, este Tribunal modulou os efeitos daquela decisão, a fim de que tivesse eficácia prospectiva a partir do exercício financeiro subsequente – 2024 –, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da referida ação, ocorrida em 29/4/2021. 



    Outrossim, saliento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.490.708 RG/SP (Tema 1.367 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 12/2/2025, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, prevista no Tema 1.099 RG e na ADC 49/RN, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49/RN (29/4/2021).



    A propósito, colaciono a ementa do mencionado precedente:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE EM ESTADOS DISTINTOS ANTES DE 2024. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA . I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Isso, no entanto, em contrariedade à decisão de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC 49, ao fundamento de que a modulação não imporia a incidência do ICMS nas situações ressalvadas pelo STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte impõe a incidência do tributo nas operações não ressalvadas pela modulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099/RG) e da ADC 49, afirmou que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 4. Em embargos de declaração na ADC 49, contudo, o STF modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021). 5. Nos termos do § 2º do art. 102 da Constituição, as decisões de mérito do STF em ADC têm efeitos vinculantes, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. A decisão judicial de não incidência de ICMS em operações ressalvadas pela modulação na ADC 49 afronta a autoridade das decisões do STF. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.



    Examinando os autos, é possível verificar que a ação anulatória de débito fiscal, na qual foi proferida a decisão reclamada, foi proposta em 15/7/2021. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise ao agravo de instrumento contra a decisão que negava provimento ao recurso extraordinário, proferiu decisão consonante do entendimento firmado por esta Suprema Corte determinando sobrestamento do feito. Transcrevo, no que interessa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA N. 1.099 DO STF E ADC 49. MODULAÇÃO. TEMA N. 1.367 DO STF. SOBRESTAMENTO (doc. 3, p. 364).



    Por relevante, registro que, no Tema 1.367 RG, RE  1.490.708 RG/SP, em 25/8/2025, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com a fixação da seguinte tese de julgamento:



    A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.



    Sob essa perspectiva, entendo que a decisão reclamada que determinou a sobrestamento dos autos, com a modificação decorrente dos Embargos julgados em 25/8/2025, não violou o paradigma invocado.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido, cito: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator